Tribunal: CARF
Processo: 10880.721444/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente faz prova da existência da área de reserva legal, independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA.
VTN - VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT - SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA
A jurisprudência deste tribunal, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITRs sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721444/2006-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-008.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrentes
ALÉCIO JARUCHE

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CAMPO
GRANDE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente faz prova da existência da área de reserva legal,
independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
ao IBAMA.
VTN - VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT - SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA
A jurisprudência deste tribunal, inclusive da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, é no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com
base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR’s
sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e conhecer do recurso voluntário,
porém, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para que seja restabelecido o valor da
terra nua declarado pelo recorrente em sua DITR. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias
lima, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721444/2006-71
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante o qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2005, no valor total de
R$ 2.743.181,79, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 5.323.665-3,
localizado no município de Colniza - MT.
Na descrição dos fatos (f. 02/03), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas
como de utilização limitada, haja vista não ter sido apresentado ADA tempestivo.
Ademais, a área de reserva legal não estava, à data de ocorrência do fato gerador do
ITR/2005, averbada junto à Matrícula do Registro Imobiliário. O valor da terra nua foi
recalculado, levando-se em consideração os valores constantes da tabela SIPT. Em
consequência, houve aumento da área tributável, da base de cálculo, da alíquota e do
valor devido do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 135/163. Alega que a averbação da reserva
legal é mera formalidade, cujo não-atendimento não pode ensejar a cobrança de imposto
suplementar. Afirma que o lançamento não está fundado em norma legal. Argumenta
que o fundamental é que as áreas de preservação ambiental existem no imóvel, em
respeito ao que dispõe o Código Florestal. Em relação ao ADA, sustenta que não havia
a obrigatoriedade da entrega, em face de provimento jurisdicional obtido pela
FAMATO. Afirma que não há necessidade de nenhuma comprovação prévia daquilo
que foi declarado. Solicita o acatamento do valor de terra nua constante em Laudo
Técnico entregue à fiscalização, correspondente a R$ 1,00 por hectare. Sustenta, ainda,
que a SRF não obteve, junto aos órgãos competentes, as informações necessárias sobre
preços de terras para alimentar o SIPT.
A DRJ/CGE julgou o lançamento procedente em parte em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005

ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. - ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA.
AVERBAÇÃO
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, só é passível de alteração quando forem oferecidos
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado do acórdão aos 20/01/09 (fls. 203), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 04/02/09 (fls. 204 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa constantes de sua
impugnação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

Não houve contrarrazões.
Houve recurso de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Do recurso de ofício
A decisão recorrida julgou o lançamento procedente em parte sob o fundamento
de que o valor atribuído ao imóvel deveria ser alterado em face de haver sido calculado para o
Município de Aripuanã, quando deveria ter sido apurado para o Município de Colniza, uma vez
que conforme provas trazidas aos autos com a impugnação (fls. 175/176), este é o município de
localização do imóvel. Essa alteração teve por consequência a redução do valor original do
tributo cobrado (principal + multa) de R$ 2.540.386,38 para R$ 494.354,22, tendo sido
exonerado pela decisão de primeira instância, portanto, o valor do crédito tributário de ITR de
R$ 2.046.032,16.
Essa decisão foi, então, objeto de Recurso de Ofício interposto pela DRJ/CGE
com amparo no art. 34, I do Decreto no 70.235/1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...). (Destacamos)
A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF no 375/2001,
então vigente, que estabelece, em seu art. 2°, o limite para interposição de recurso de ofício
sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de multa em
valor total superior a R$ 500,000,00.
Esse valor, todavia, foi majorado pela Portaria MF no 63, de 10/02/2017,
atualmente em vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição
de recurso de ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Enunciado CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desse modo, à vista dessas disposições, o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Do recurso voluntário
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o recorrente
não comprovou a isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural mediante a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA ao IBAMA em até 6 meses contados do
término do prazo para entrega da DITR, área esta que também não se encontra matriculada junto
à matricula do imóvel.
No que diz respeito ao valor da terra nua, por sua vez, relata a autoridade fiscal
que o Laudo de Avaliação do Imóvel apresentado
...não contempla o solicitado na intimação e preconizado na norma NBR/ABNT No
14653-3. O item 9.2.3.5 da norma estabelece no mínimo 5 dados de mercado
efetivamente utilizados. O item 10.12 da NBR/ABNT No 14653-3 estabelece no mínimo
o grau I de fundamentação para Laudos Técnicos de Constatação, o que não se aplica,
por óbvio, ao Laudo de Avaliação exigido na intimação (grau de fundamentação II),
como equivocadamente quer o contribuinte na alegação constante do item 7 do citado
laudo. Não há amostras coletadas para fundamentar o laudo de avaliação e o Engenheiro
Agrônomo concluiu pelo valor de R$ 1,00 (Um real ) por hectare para os exercícios de
2003, 2004 e 2005.
A alegação de que o imóvel foi sequestrado pela União, conforme averbação AV-05-
33.032 à margem da matrícula, impossibilitando a posse e o uso do imóvel, somente
alcança o período posterior a 14 de fevereiro de 2002, ficando o período objeto desta
autuação não afetado pelo gravame do sequestro.
Assim, o Valor da Terra Nua por Hectare Declarado foi substituído pelo Valor da Terra
Nua por Hectare constante no SIPT (Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal) de acordo com o art. 14 da lei 9393/96.
Pois bem.
Área de Reserva Legal
Em seu recurso voluntário, reiterando as razões já apresentadas em sua
impugnação, o recorrente alega, em síntese, no que diz respeito à área de reserva legal, que o STJ
já definiu que a apresentação de Ato Declaratório Ambiental ao Ibama é desnecessária para fins
de isenção de ITR relativamente à área em questão.
Ademais, afirma que a reserva legal se trata de limitação administrativa ao direito
de propriedade imposta pelo poder público na modalidade “limitação administrativa negativa”,
em que o particular fica impedido pela lei de fazer algo, no caso, de suprimir um percentual de,
no mínimo, 80% de florestas em áreas localizadas na Amazônia Legal. Afirma que essas
limitações administrativas, para terem eficácia, não dependem da averbação à margem da
matrícula do imóvel. Diz que essa providência somente seria necessária caso houvesse a
intenção de proceder ao desmatamento do percentual permitido para exploração do imóvel.
Caso contrário, não há que se exigir a delimitação e averbação da área de reserva legal no
registro de imóveis.
Inicialmente, a respeito do Ato Declaratório Ambiental, entendemos que, nos
termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, o ADA não é o
único documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de
tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendemos que a apresentação do ADA não pode ser condição
indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de
reserva particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da
base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos.
Esse entendimento, no que diz respeito à área de reserva legal, foi acolhido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais2 e resultou na edição do enunciado de no 122 da súmula
da jurisprudência deste Conselho, de teor vinculante, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de reserva legal é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros:

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
2 Acórdão de no 9202003.052
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012). (Destacamos)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 3 (Destaquei e grifei)
Veja-se, no entanto, que tanto nos termos do enunciado CARF no 122 como do
julgado acima mencionado, do Superior Tribunal de Justiça, a desnecessidade do ADA está
condicionada à averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Nem poderia ser diferente.
Com efeito, a respeito da ARL, dispõe o art. 16, § 8o da Lei no 4.771/65, com
redação que lhe atribuiu a MP no 2.166-67/01, que:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...).
Ou seja, conforme se verifica do dispositivo legal acima transcrito, é a própria
legislação que exige a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Assim, não tem razão o recorrente quando afirma que a averbação da reserva legal
somente seria necessária caso houvesse a intenção de proceder ao desmatamento do percentual
permitido para exploração do imóvel porque uma vez que, dada a clareza da norma, dela não se
extrai essa interpretação.
De todo modo, consta dos autos, a fls. 175/176, cópia do processo de no
7167/2003, datado de 05/12/2003, protocolizado perante a Fundação Estadual do Meio
Ambiente – FEMA do Estado do Mato Grosso, em nome do recorrente, envolvendo o imóvel
objeto dos presentes autos, cujo “ASSUNTO” se trata de “licença ambiental única”, “averbação

3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

de reserva legal” e “autorização para desmatamento”. Desse mesmo processo consta a
informação da existência de uma área de reserva legal de 31.679,774 há (fls. 175).
Na sequência, a fls. 176, ainda no mesmo processo de no 7167/2003, consta o
Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal (Termo no 0703/2004), firmado pelo
recorrente aos 31/08/2004, por meio da qual ele
...assume a responsabilidade de efetuar a averbação do presente TERMO
acompanhado de carta imagem, georreferenciada, delimitando a área de reserva
legal, preservada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no Registro de
Imóveis, tendo em vista que o §4o do artigo 16 da Lei 4.771. de 15/09/1965, alterado
pelo MP. 1.956-50, de 26/05/2000. Em atendimento a mais dispositivos as formas de
vegetação existentes na propriedade: (Floresta 100%) com área total 31.679,7740 ha,
não inferior a 80% de sua área total, referente à área de reserva legal, compreendida nos
limites da cana imagem no verso, fica gravada como de utilização limitada, não
podendo ser nela feita qualquer tipo de exploração sem autorização do órgão
competente.
Ou seja, se o próprio recorrente afirma que a averbação à margem da matrícula do
imóvel somente é necessária no caso de haver a intenção de proceder ao desmatamento do
percentual legalmente permitido, a documentação cujo teor foi acima reproduzido deixa clara
essa sua intenção e, mais, que ele assumiu a responsabilidade de proceder à averbação da reserva
legal no registro de imóveis perante o órgão ambiental do Estado do Mato Grosso, o que não fez.
Assim, correta a glosa da área de reserva legal, que deve ser mantida.
Do Valor da Terra Nua
Sobre o valor da terra nua, o recorrente alega, em síntese, que a RFB não levantou
preços de terra nua para os municípios localizados no Estado de Mato Grosso, como determina o
art. 14 da Lei no 9393/96. O VTN que compõe o SIPT se refere à média dos VTN’s das DITR’s
apresentadas para o mesmo município em 2005, conforme afirma a própria DRJ, o que afronta a
lei, que determina que as informações sobre preços de terras observarão os critérios
estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos municípios.
Alega que buscou junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de
Mato Grosso informação sobre a existência de tabelas de preços de terra nua cujos valores
tivessem sido informados à Receita Federal do Brasil e constatou, conforme documentos
juntados aos autos desde a impugnação, que ainda não tinham sido informados à RFB valores de
terra nua levantados pela Secretaria de Agricultura do Estado.
Argumenta que essas provas não podem ser desconsideradas porque a RFB, de
fato, não fez nenhum levantamento de preços de terra nua para o Estado de Mato Grosso, como
exige a lei, ferindo, assim, disposição legal e os princípios da legalidade, moralidade,
razoabilidade, segurança jurídica e eficiência. Cita julgados do Conselho de Contribuintes que
dão suporte à tese defendida.
Pois bem.
O art. 8o, § 2o da Lei no 9393/96 dispõe que o VTN deve refletir o preço de
mercado de terras apurado no dia 1° de janeiro do ano a que se referir a declaração do ITR. A
auto avaliação do valor da terra nua a preço de mercado realizada pelo contribuinte em sua DITR
está sujeita à fiscalização pela Receita Federal do Brasil e caso seja verificada subavaliação, será
procedida à correção do valor declarado, nos termos do art. 14 da mesma Lei no 9393/96:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(...). (Destaquei)
Conforme dispõe o § 1o do art. 14, acima transcrito, as informações sobre preços
de terras observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, II da Lei no 8.629/93 e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das unidades
federadas ou dos municípios.
O mencionado dispositivo legal (qual seja o art. 12 da Lei n° 8629/93, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001), por sua vez, estabelece que:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) (Destaquei)
Dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o VTN fixado tendo por base a
média dos VTN’s constantes das DITR’s não atende ao que determina a lei, pois o arbitramento
do valor da terra nua com base nos dados do SIPT deve levar em conta, necessariamente, as
informações sobre aptidão agrícola.
No presente caso, verifica-se das telas SIPT de fls. 15 e 188, que tanto os valores
do VTN utilizados pela autoridade lançadora como pelo julgador de primeira instância foram
calculados sem observar a aptidão agrícola. O próprio julgador de primeira instância, aliás,
reconhece expressamente que “o VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721444/2006-71

extraído do SIPT e refere-se à média dos VTNs das DITRs apresentadas para o mesmo
município no ano de 2005” (fls. 192) (destaquei).
Essa forma de arbitramento do VTN, conforme acima demonstrado, não atende
às normas legais.
E se a fixação do VTN não teve por base levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios observando a aptidão
agrícola, já que tanto a autoridade lançadora como o julgador de primeira instância se utilizaram
do VTN médio das DITR’s entregues no período, o primeiro, no Município de Aripuana e o
segundo, no Município de Colniza, o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o
que determina a lei e o VTN adotado para proceder ao arbitramento não é legítimo.
A jurisprudência deste tribunal, inclusive da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, é no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando
o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR’s sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel, conforme precedente abaixo, dentre vários outros:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
VTN - VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT - SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. 4
Assim, tendo em vista que o VTN médio utilizado tanto pela autoridade lançadora
quanto pelo julgador de primeira instância não cumpre as exigências determinadas pela
legislação, deve ser restabelecido o valor da terra nua declarado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja restabelecido o valor da terra nua
declarado pelo recorrente em sua DITR.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

4 9202005.434 – 2a Turma - rel. Cons. Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital